Tribunal: TJDFT
Processo: 0716889-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. UTILIZAÇÃO PARA SUPERAR EXIGÊNCIAS CARTORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. A usucapião define-se como o modo originário de aquisição da propriedade e de outros direitos reais pela posse prolongada e qualificada pelos prazos e requisitos fixados em lei. Nesse sentido, há várias modalidades de usucapião reconhecidas pelo direito brasileiro, quais sejam: ordinária, extraordinária, especial urbana e especial rural.
2. A sentença proferida na ação de usucapião, por conseguinte, possui natureza declaratória, pois apenas reconhece, com oponibilidade erga omnes, um direito já existente com a posse ad usucapionem.
3. In casu, a parte autora não busca a aquisição originária de propriedade, mas, sim, utilizar a prescrição aquisitiva como sucedâneo das pendências apontadas pelo Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal.
4. Não se pode admitir a propositura da ação de usucapião como substitutivo do cumprimento das exigências procedimentais estabelecidas pelo Ofício Registral. Até mesmo porque, se porventura a parte considere alguma destas exigências ilegais ou irrazoáveis, terá à sua disposição a ação cabível para dirimi-las. Precedentes.
5. Recurso conhecido e desprovido.